Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716453-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MAXWELL FERNANDES ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N.o 11.302/2022). REQUISITO OBJETIVO LEGAL. PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos. 2. Compete ao Presidente da República “definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020). 3. Os delitos tipificados nos artigos 303, §1o, e 305, ambos do CTB, além de possuírem pena em abstrato que não ultrapassa o limite máximo de 5 anos, não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, bem como não se trata de crimes hediondos ou assemelhados, razão pela qual atendem, em princípio, os requisitos ensejadores do indulto, nos termos do art. 5o c/c art. 7o, ambos do Decreto n. 11.302/22. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, requerendo o afastamento da aplicação do indulto pleno ao recorrido, em razão da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/22. Para tanto, sustenta que ao criar-se hipótese de extinção da punibilidade a todos os condenados a pena, em abstrato, não superior a 5 (cinco) anos, o então Presidente da República exorbitou dos limites constitucionais de sua competência. Aduz que, ao produzir-se casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, resta caracterizada verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional. Argumenta que, ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente cominada, o Decreto 11.302/22, em seu artigo 5o, promoveu verdadeira abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito Penal e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário reúne condições de trânsito no que tange à indicada violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de natureza jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020